Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002434-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. BANCÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO TRABALHISTA E PERÍCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INCAPACIDADE LABORAL CARACTERIZADA. JUÍZO DE CONVICÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. A prova emprestada trazida aos autos (laudo pericial extraído de processo trabalhista nº 0000787-60.2019.5.05.0014), ainda que produzida sob o crivo do contraditório judicial, não contou com a participação do INSS naqueles autos e, portanto, não se presta a afastar as conclusões do perito judicial. Precedentes do STJ. II. O cerne da irresignação alude à constatação da existência de doença ocupacional que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez, não reconhecido pelo juízo a quo. III. Na hipótese em exame, o segurado, no desempenho de suas atividades laborativas, foi acometido por moléstias de caráter osteomuscular, quais sejam, síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador, tendo percebido o benefício de auxílio-doença acidentário desde o ano de 2009 (ID. 24780274). IV. Embora o expert do juízo tenha afirmado a inexistência de incapacidade do autor para o exercício de suas atividades habituais (bancário), a análise acerca da capacidade laborativa deve ser feita em confronto com todas as provas colacionadas aos autos. V. As conclusões a que chegou o perito judicial divergem dos laudos periciais apresentados por 3 (três) médicos distintos, todos convergindo pela constatação da incapacidade total e permanente do recorrente para o exercício das atividades laborativas habituais (IDs. 62236355, 62236356 e 62236357). VI. As conclusões do laudo oficial não se coadunam com os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente porque os exames e relatórios médicos não deixam dúvidas de que o segurado sofre das moléstias ocupacionais, mesmo após ser submetido a vários anos de tratamento médico, desde 2007 (fls. 4 do ID. 62236356), com realização de cirurgia para tratamento de síndrome do túnel do carpo bilateral nos anos de 2009, 2012 e 2017, com novo procedimento cirúrgico em 2014 no ombro direito para tratamento de ruptura dos tendões do manguito rotador, procedimento repetido em 2017, sem olvidar das sessões de fisioterapia, procedimentos de infiltração, uso de medicamentos orais, sem nenhuma melhora em seu quadro de saúde. VII. Conquanto o perito judicial tenha indicado que o autor deve seguir as medidas preventivas e as regulamentações da Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, alusivas à adaptação das condições de trabalho às regras de ergonomia, tais medidas não surtiram efeito e o quadro de saúde do apelante foi agravado. VIII. Não é razoável presumir que o autor, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade e várias restrições decorrentes do acidente de trabalho, atestadas à saciedade em vasta documentação, terá condições de ser reinserido em um mercado de trabalho deveras competitivo, até mesmo para os indivíduos que não possuem tais limitações e desvantagens. IX. Embora não se possa afirmar, da análise isolada do estado físico do apelante, que ele esteja inválido para qualquer atividade laborativa, certo é que não apresenta condições para exercer trabalho compatível com sua experiência profissional, especialmente por se tratar de pessoa que exerce a atividade de bancário há mais de 35 (trinta e cinco) anos. X. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer que o autor faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, conferindo-se efeito ex tunc, até à data de cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, devendo ser corrigido monetariamente nos termos da legislação vigente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8002434-75.2018.8.05.0001, tendo como apelante JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS e, apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça